Tribunal: TCU
Processo: 006.152/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8066/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, julgar regulares as contas especiais de Jose Roberto Martins e dar-lhe quitação plena, enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.152/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Roberto Martins (XXX.332.168-XX) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Cezar dos Santos (OAB/SP 342.475) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há